Tribunal: TJSP
Processo: 2082493-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Irresignação do réu em face da decisão que homologou a arrematação do imóvel e determinou a desocupação voluntária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Acolhimento parcial. Esposa do réu diagnosticada com tumor neuroendócrino gástrico, com recente internação para ressecção das lesões. Aplicação do princípio da dignidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. Irresignação do réu em face da decisão que homologou a arrematação do imóvel e determinou a desocupação voluntária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Acolhimento parcial. Esposa do réu diagnosticada com tumor neuroendócrino gástrico, com recente internação para ressecção das lesões. Aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Dilação do prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias. Recurso parcialmente provido.